Tribunal: CARF
Processo: 10640.723227/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723227/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA ANTONIETA DE ALMEIDA BASTOS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.
LAUDO TÉCNICO. REQUISITOS.
O Laudo Técnico deve ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) no CREA, por força do art. 1o da lei 6.496/77.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de animais apascentados no imóvel no período objeto
do lançamento, impõe-se a dedução da respectiva área na apuração do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer uma área de pastagem de 217,4 ha. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723227/2013-78
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 06104/00009/2013, fls. 4 a 9, lavrada
em face ao contribuinte acima identificado, referente ao ITR suplementar, exercício 2009, no
valor principal de R$ 47.042,18, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não
comprovação da Área de Produtos Vegetais, Área de Pastagens e Valor da Terra Nua declarados.
Ciência do lançamento em 16/9/2013, fls. 34.
Impugnação (fls. 36 a 38)
O contribuinte formalizou a impugnação em 15/10/2013, em que pretende
comprovar, a partir de laudo técnico (fls. 43 e 44), as áreas glosadas, além de considerar
superavaliado o valor da terra nua.
Acórdão no 03-065.680 (fls. 68 a 76)
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, considerou improcedente a
impugnação, e destacou as informações, no laudo, de 29,7033ha de área potencial de produção
vegetal e de 271,8ha de pastagens em valor inferiores à DITR.
Após, apontou a ausência da ART, devidamente anotada no CREA/MG, de notas
fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural ou outros documentos que comprovassem qual a área plantada no período de 1/1 a
31/12/2008, e da comprovação documental da existência de rebanho apascentado no período de
1/1 a 31/12/2008 (fichas de vacinação expedidas por órgão competente, notas fiscais de
aquisição de vacinas, demonstrativo de movimentação de rebanho). O elemento de prova, a ficha
de animais vacinados em 2009, apenas serviria a comprovar a área de pastagens na DITR/2010.
A respeito do valor da terra nua, calculado segundo o Sistema de Preço de Terras,
em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96, levando em consideração a aptidão agrícola,
houve a manutenção do arbitramento ante a ausência de laudo de avaliação do imóvel.
Ciência da decisão em 19/3/2015, fls. 80.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

Recurso Voluntário (fls. 82 a 85)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 17/4/2015, tendo reiterado suas
razões e acrescido que a decisão recorrida ignorou o laudo técnico pelo fato de não haver exibido
o ART devidamente anotado no CREA/MG. Além disto, desenvolve um raciocínio contrário ao
arbitramento pois a Receita Federal do Brasil estaria valendo-se de dois pesos e duas medidas ao
tomar o valor entendido por superavaliado na DITR e o valor declarado na Declaração de Ajuste
Anual, para fins de cálculo do ganho de capital.
Reapresentou a documentação comprobatória deduzida na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa da área declarada
utilizada com produtos vegetais, de 61,0 ha, deu-se por falta de apresentação de
documento hábil de prova, conforme consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 07.
Nesta fase, o impugnante ratifica a informação de que teria no imóvel uma área de 61,0
ha ocupada com produtos vegetais, conforme laudo emitido por engenheiro agrícola e
ambiental, de fls. 43/44. Entretanto, o citado laudo apresenta informação divergente
daquela prestada pelo requerente, visto que a área indicada como de produção vegetal
corresponderia a uma área potencial de 29,7033 ha, composta de 1,8796 ha de capineira
e 27,8237 ha de várzea cultivável. Informa, ainda, que esse dado pode ser comprovado
na planta planimétrica, de fls. 59/61, estas ilegíveis nesse tipo de informação.
Também prejudica o acatamento do referido laudo, o fato de o mesmo estar
desacompanhado da necessária ART, devidamente anotada no CREA/MG, isto porque,
é com a ART devidamente anotada no CREA que se considera concluído e acabado o
Laudo apresentado, e por se tratar de documento eminentemente técnico, somente com a

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

ART apresentada ao órgão de classe o profissional identificado pode ser
responsabilizado civil e criminalmente pelo trabalho por ele realizado.
Ocorre que para a comprovação dessa área, além do laudo técnico contendo as
informações que caracterizassem a existência dessa área, seria necessária a apresentação
de documentos referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, que
dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como: notas fiscais
do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área.
Em consulta aos autos, não foi verificado qualquer documento relacionado com esses
retromencionados, portanto resta claro que não houve comprovação da existência da
área de produtos vegetais, seja em que dimensão for.
Assim, considerando que não foram apresentados documentos comprobatórios, entendo
que deva ser mantida a glosa da área declarada com produtos vegetais (61,0 ha) para o
ITR/2009, efetuada pela autoridade autuante.
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
Verificou-se que a Autoridade Fiscal promoveu a glosa integral da área de pastagens, de
291,8 ha.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2008, em quantidades suficientes para justificá-la. No caso,
para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice
de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/ha), fixado para a região onde
se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art.
10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do
Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso, de 0,70 (zero vírgula setenta) cabeça por hectare.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gado e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Para comprovação dessa área, o requerente permanece afirmando que existiria no
imóvel uma área de 291,8 ha de pastagem, conforme declarado na DITR/2009, e para
sustentar essa afirmação, apresentou Laudo de Imóvel Rural, de fls. 43/44, elaborado
pelo Engenheiro Agrícola e Ambiental Lucas Dutra de Melo.
No referido Laudo, o profissional supracitado informa que haveria no imóvel uma área
de pastagem correspondente a 271,8 ha, dimensão inferior àquela declarada na
DITR/2009 e informada na impugnação de fls. 36/38, de 291,8 ha. Contudo, além de o
citado Laudo estar desacompanhado da necessária ART, fato que por si só já o
desqualifica, conforme esclarecido anteriormente, o mesmo não é documento
considerado hábil para comprovar rebanho, visto que é imprescindível a comprovação
documental da existência de rebanho apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2008
(exercício 2009), visto que o impugnante apenas anexou o documento, de fls. 58, que
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

trata da quantidade de animais vacinados em 2009, documento este que servirá de
comprovação apenas para a área de pastagem declarada na DITR/2010, que não é o
caso, uma vez que aqui se analisa a DITR/2009.
Pois bem, o Laudo apresentado não é hábil para fundamentar a área declarada de
pastagem existente no imóvel. Dessa forma, não há como acatar a área de pastagem para
a DITR/2009. Isso porque o impugnante deveria ter apresentado outros documentos que
pudessem dimensionar o rebanho apascentado no imóvel no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, tais como: fichas de vacinação expedidas por órgão competente,
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados), de forma a dar
suporte documental às informações contidas no referido laudo técnico, conforme fez em
relação à área de produtos vegetais, conforme esclarecido anteriormente.
É necessário esclarecer que no que se refere à glosa do valor das
culturas/pastagens/florestas R$ 257.180,00, não cabe ser restabelecido, uma vez que
para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor,
pois o que importa é o valor do VTN arbitrado pela autoridade fiscal, que em qualquer
situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$ 1.693.200,00 (R$ 4.000,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor atribuído pelo
contribuinte as culturas/pastagens/florestas, este seria computado para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz
respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Dessa forma, por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de
rebanho nesse imóvel, no ano-base de 2008, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, entendo que deva ser mantida a glosa da área de
pastagens (291,8 ha), declarada para o ITR/2009, efetuada pela Autoridade Fiscal, nos
termos da citada legislação.
Do Valor da Terra Nua (VTN) – Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a fiscalização que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado de R$ 138.419,00 (R$ 327,00/ha) foi aumentado para
R$ 1.693.200,00 (R$ 4.000,00/ha), valor este apurado com base no VTN/ha, para as
aptidões agrícolas de Pastagem/Pecuária, Cultura/Lavoura e Matas, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, de fls. 20, para o
exercício de 2009, e constante na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls.
07.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN declarado, por hectare, de R$ 327,00, está de fato subavaliado, posto que o mesmo
representa menos de 9% do referido VTN/ha, de R$ 4.000,00/ha, no exercício de 2009,
indicado no SIPT, tela de fls. 20.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR/ 2009, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa oportunidade, o valor constante
do SIPT referente às aptidões agrícolas de Pastagem/Pecuária, Cultura/Lavoura e Matas,
exercício de 2009, para o citado município (R$ 4.000,00/ha).
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN do exercício de 2009,
considerando a subavalição do valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do
imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (01/01/2009, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o Contribuinte foi
intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
O requerente não forneceu esse documento de prova, nem por ocasião daquela
intimação inicial nem por ocasião da formalização da sua impugnação, oportunidade em
que se limitou a afirmar que o valor arbitrado pela fiscalização seria surreal, uma vez
que não teriam sido levadas em consideração as características específicas do imóvel,
citadas em sua impugnação, especificamente às fls. 37.
Não procede a alegação de que o valor arbitrado seria surreal, argumento que conotaria
a inexistência de base legal para a utilização do SIPT, pois verifica-se que autuação foi
baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a
origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita a seguir, in
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação do SIPT,
está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados
para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.
Assim, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração das suas terras, não cabe alterar o
VTN arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel denominado
“Fazenda Miraval e Marimbas” com base no VTN arbitrado de R$ 1.693.200,00 (R$
4.000,00/ha), no exercício de 2009, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

declarado de R$ 138.419,00 (R$ 327,00/ha), na DITR 2009, e não ter sido apresentado
documento hábil para revisá-lo.
A obrigatoriedade do ART, devidamente anotado no CREA, é exigência legal que
o recorrente poderia haver apresentado com o recurso voluntário, acompanhado da prova do
respectivo pagamento. Ao invés disto, apenas destacou a condição de hipossuficiente e de que
haveria arcado com o ITR devido, no prazo.
A Lei no 6.496/77 estabelece a obrigatoriedade do ART, a fim de conferir validade
ao laudo técnico apresentado:
Art 1o Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART).
Art 2o A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
O recorrente ainda menciona a discrepância ou a existência de “dois pesos e duas
medidas” no tocante à avaliação do imóvel: o ITR é um imposto incidente sobre a propriedade
de imóveis rurais e calculado a partir do valor da terra nua, ao passo que o IRPF sobre ganho de
capital é um imposto apurado a partir do acréscimo patrimonial caracterizado pela aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica na venda do bem imóvel. Por óbvio, o custo de aquisição
do bem imóvel não pode ser reavaliado, por representar valor histórico, de igual forma que o
valor da terra nua, considerado subavaliado em comparação com o valor contemporâneo obtido
pela aptidão agrícola no município de Patrocínio do Muriae/MG (fls. 20). De todo modo, ambas
formas de apuração dos tributos acima obedecem os comandos legais existentes no ordenamento
jurídico, devendo a autoridade tributária cumpri-los fielmente sob pena de responsabilidade
funcional.
No mais, a decisão recorrida não priorizou “a forma e os meios (requerimento)
em detrimento do conteúdo e da finalidade (constatação da existência das áreas)”, mas não pôde
constatar a existência, pela ausência de documentos probatórios exigidos desde o início do
procedimento de fiscalização (fls. 15 a 17). Assim, não se está tornando “uma área de pastagem
e de produtos vegetais em área tributáveis”, nem alterando “o valor do imposto de forma
desproporcional”, somente obedecendo a Lei que exige prova específica e não apresentada, para
fins de comprovação das áreas declaradas e glosadas, e que prevê o arbitramento do valor da
terra nua, ainda mais quando o recorrente não apresenta o laudo de avaliação do imóvel com que
pretende revelar a verdade material.
Assim, por insuficiência probatória, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange especificamente à área de pastagem.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o presente caso
de Notificação de Lançamento (p. 4) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da glosa,
dentre outras, da Área de Pastagem declarada pela Contribuinte, na dimensão de 291,8ha.
Com vistas a comprovar a área em questão, a Contribuinte trouxe aos autos, junto
com a impugnação apresentada, o “Histórico de Movimentação de Bovídeos”, referente ao ano
de 2009, emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (p. 58).
Sobre o documento em questão, o órgão julgador de primeira instância que o
impugnante apenas anexou o documento, de fls. 58, que trata da quantidade de animais
vacinados em 2009, documento este que servirá de comprovação apenas para a área de
pastagem declarada na DITR/2010, que não é o caso, uma vez que aqui se analisa a DITR/2009.
Como se vê, a própria DRJ reconhece que o documento apresentado pela
Contribuinte atesta a quantidade de animais vacinados no ano de 2009, concluindo, assim, que a
referida prova seria hábil, apenas, para comprovar a área de pastagem na DITR/2010.
Tal linha de raciocínio, no entendimento deste Relator, trata-se de um formalismo
exacerbado, além de mitigar o princípio de verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal.
De fato, a jurisprudência deste Conselho já assentou o entendimento de que a
verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão que se impôs, é a
legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de Brito Machado (Processo
Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material, também conhecida como
verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada apenas em presunções,
sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes”.
Já é sabido e consabido que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelos contribuintes deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos e
mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada verdade material defendida pela
doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao
que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis:
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
(...)
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material.
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em
litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso.
Ora, Senhores Conselheiros! Se até uma sentença judicial já prolatada e publicada
pode ser corrigida, de ofício ou por provocação das partes, em se tratando de erro material ou
erro de fato; e tendo em mira que, no entender deste próprio Conselho, já se consolidou o
entendimento de que “a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos”, parece-me
razoável e isonômico aceitar-se que os contribuintes também possam errar e corrigir seus erros,
seja por que meio e instrumento for, sem que isto lhes subtraia direitos, sem que isto lhes
acarrete penalidade ou a obrigação de pagar duas vezes pelo mesmo tributo.
Não é demais relembrar que a jurisprudência no CARF e na CSRF caminha no
mesmo sentido do entendimento já consagrado em nossos Tribunais Regionais Federais e dos
próprios Tribunais Superiores, que também admitem a mitigação da legislação em se tratando de
erro material comprovado e para prestigiar a tese da verdade material, peço vênia para
transcrever também ementa de Acórdão do TRF da 4a Região (APC No 0018279-
13.2009.404.7100/RS, TRF/4a , 1a Turma, Relator o Desembargador Federal JOEL ILAN
PACIORNIK, proferido em 15 de dezembro de 2010), verbis.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723227/2013-78

TRIBUTÁRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP.
APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DO DESPACHO. CABIMENTO.
1. A análise dos autos demonstra que a demandante se equivocou no momento de
preencher a PER/DCOMP, informando valor do crédito diferente daquele necessário ao
correto acerto de contas. Porém, buscou corrigir seu erro, retificando a declaração de
compensação, de modo a informar o valor exato do crédito que pretendia compensar.
2. Não é possível que a existência de erro, já corrigido, impeça a demandante de realizar
a quitação dos débitos tributários, via compensação.
3. Por conseguinte, sendo indiscutível que a não homologação da compensação
decorreu exclusivamente do erro no preenchimento do documento eletrônico, o qual já
restou eficazmente retificado, impõe-se o regular processamento do procedimento
compensatório referente à PER/DCOMP n.o 15703.73731.060405.1.3.04-2818.
4. É cabível a anulação do despacho decisório n.o 821057360, devendo o órgão
competente proceder à análise dessa declaração de compensação, nos moldes do art. 74
da Lei n. 9.430/96, levando em consideração para o encontro de contas e as retificações
realizadas pela demandante, referentes à origem do crédito e à DCTF entregue em
25/06/2009.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Neste espeque, à luz da fundamentação supra, sendo inequívoco a existência de
gado no imóvel no ano de 2009, nos termos do “Histórico de Movimentação de Bovídeos”,
referente ao ano de 2009, emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do Estado de Minas
Gerais (p. 58), impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário da Contribuinte neste
particular, reconhecendo-se, com base nesse documento, uma área de pastagem de 217,4 ha.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital